Tribunal: STJ
Processo: 2215471-38.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709327 - SP(2024/0276910-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RAPAK LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
AGRAVANTE
: ES CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: ELIANE REGINA RAIMONDI SENFF - RS100680
AGRAVADO
: VALMIR ROCHA
ADVOGADOS
: BRUNO MOREIRA - SP253204
EDUARDO SOARES CARDOSO - SP265286
JAQUELINE ZONTA - SP501778
INTERES.
: RLOG TRANSPORTES - EIRELI
INTERES.
: D.C.P. GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
INTERES.
: PINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
INTERES.
: ESCOLA TORRES DE BALONISMO LTDA
INTERES.
: PINHO & CARDOSO LTDA
INTERES.
: PINHO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
INVERSA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica incluída no polo
passivo de execução, em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso.
2. O Tribunal de origem, ao julgar incidente de desconsideração
da personalidade jurídica inversa, reconheceu a existência de
grupo econômico familiar, confusão patrimonial e atos de
esvaziamento e dispersão de patrimônio em prejuízo de
credores, mantendo a responsabilização da agravante.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa
de prestação jurisdicional e violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022 do CPC, por suposta omissão do Tribunal de origem na
análise dos argumentos da parte; (ii) saber se, em recurso
especial, é possível rever as conclusões do acórdão quanto à
presença dos requisitos da desconsideração da personalidade
Documento eletrônico VDA56109710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 659f07e5-0c2b-496a-8a60-04ed8638e2ee

jurídica inversa, à luz da
e dos limites da
Súmula n. 7/STJ
revaloração jurídica de fatos incontroversos; (iii) saber se o
recurso especial poderia ser conhecido com fundamento na
alínea “c” do
III, da
diante da alegada
art. 105,
CF/1988,
divergência jurisprudencial.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem enfrentou de forma expressa, suficiente
e coerente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia,
não se configurando violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC, pois decisão contrária ao interesse da parte não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional nem com
ausência de fundamentação.
5. A conclusão do acórdão recorrido pela presença de requisitos
autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica
inversa – com base em elementos concretos de esvaziamento e
dispersão patrimonial em prejuízo de credores – decorre da
análise do conjunto fático-probatório, de modo que sua alteração
demandaria reexame de provas, vedado em recurso especial
pela Súmula n. 7/STJ.
6. A alegação de divergência jurisprudencial não observou os
requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015,
RISTJ, pois não houve cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, nem demonstração de similitude fática e de
divergência na interpretação da lei federal, sendo inviável
também o conhecimento do recurso pela alínea “c”, sobretudo
porque o dissídio apontado se apoia em circunstâncias fáticas,
sujeitas à Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 659f07e5-0c2b-496a-8a60-04ed8638e2ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709327 - SP(2024/0276910-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RAPAK LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
AGRAVANTE
: ES CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: ELIANE REGINA RAIMONDI SENFF - RS100680
AGRAVADO
: VALMIR ROCHA
ADVOGADOS
: BRUNO MOREIRA - SP253204
EDUARDO SOARES CARDOSO - SP265286
JAQUELINE ZONTA - SP501778
INTERES.
: RLOG TRANSPORTES - EIRELI
INTERES.
: D.C.P. GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
INTERES.
: PINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
INTERES.
: ESCOLA TORRES DE BALONISMO LTDA
INTERES.
: PINHO & CARDOSO LTDA
INTERES.
: PINHO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
INVERSA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica incluída no polo
passivo de execução, em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso.
2. O Tribunal de origem, ao julgar incidente de desconsideração
da personalidade jurídica inversa, reconheceu a existência de
grupo econômico familiar, confusão patrimonial e atos de
esvaziamento e dispersão de patrimônio em prejuízo de
credores, mantendo a responsabilização da agravante.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa
de prestação jurisdicional e violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022 do CPC, por suposta omissão do Tribunal de origem na
análise dos argumentos da parte; (ii) saber se, em recurso
especial, é possível rever as conclusões do acórdão quanto à
presença dos requisitos da desconsideração da personalidade
jurídica inversa, à luz da
e dos limites da
Súmula n. 7/STJ
revaloração jurídica de fatos incontroversos; (iii) saber se o
recurso especial poderia ser conhecido com fundamento na
alínea “c” do
III, da
diante da alegada
art. 105,
CF/1988,
divergência jurisprudencial.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem enfrentou de forma expressa, suficiente
e coerente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia,
não se configurando violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC, pois decisão contrária ao interesse da parte não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional nem com
ausência de fundamentação.
5. A conclusão do acórdão recorrido pela presença de requisitos
autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica
inversa – com base em elementos concretos de esvaziamento e
dispersão patrimonial em prejuízo de credores – decorre da
análise do conjunto fático-probatório, de modo que sua alteração
demandaria reexame de provas, vedado em recurso especial
pela Súmula n. 7/STJ.
6. A alegação de divergência jurisprudencial não observou os
requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015,
RISTJ, pois não houve cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, nem demonstração de similitude fática e de
divergência na interpretação da lei federal, sendo inviável
também o conhecimento do recurso pela alínea “c”, sobretudo
porque o dissídio apontado se apoia em circunstâncias fáticas,
sujeitas à Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAPAK Locação e
Administração de Imóveis LTDA., contra decisão proferida por esta Relatoria que
não conheceu do recurso.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta que houve
negativa de prestação jurisdicional e que não incide a Súmula
afirmando que:
7/STJ,
"demonstrado ser desarrazoada a pretensão de responsabilizar a agravante, que
não é “laranja” da devedora ou de seus sócios, com eles não possui qualquer
relação e todos os negócios jurídicos indicados como causa de pedir foram
realizados de forma lícita e válida, constituindo-se em atos jurídicos perfeitos" (e-STJ
fl. 1.901).
Alega que: "Ocorre que a manutenção da decisão recorrida viola os
arts. 11; §4o do art. 134, inciso IV do §1o do 489; §3° e inciso IV do
§4° do
art. 792,
do 1.022, todos do CPC; os arts. 229 e 234 da
e os
art. 828, inciso II
Lei 6404/76
arts. 50, 104, 158 e 159 todos do Código Civil, além de contrariar a súmula 375
" (e-STJ fl. 1.902).
deste C. STJ, motivo pelo qual foi protocolado recurso especial
Afirma que: "não houve desvio patrimonial com fins fraudulentos e não
há prova alguma de confusão patrimonial, social ou mesmo administrativa entre as
" (e-STJ fl. 1.912).
empresas
Foi apresentada a impugnação ao agravo interno pela parte agravada
(e-STJ fls. 1.925-1.935), requerendo: "a consequente condenação da agravante em
multa no montante de 1% a 5% do valor atualizado da causa, conforme determina o
" (e-STJ fl. 1.935).
§ 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 1.887-1.999):

DECIDO.
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na
origem (art. 105, III, alineas, da Constituição Federal).
No presente processo, a parte afirma, em suma, que estão presentes
os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

A controvérsia diz respeito a análise de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica inversa, para alcançar bens da recorrente,
sob fundamento de “grupo econômico familiar”, confusão patrimonial e
de patrimônio.
dispersão/esvaziamento
O agravante alega que o acórdão recorrido violou os arts. 11, 489, §
1o, IV, 1.022, II 134, §4o, 792, § 3o, IV e 828, §4o do CPC, 50 do CC,
229 e 234 da
além de dissídio jurispridencial.
Lei no 6.404/1976,
No que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código
de Processo Civil, a ofensa ao
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil se caracteriza quando o órgão julgador, provocado por meio de
embargos de declaração, deixa de suprir omissão sobre ponto
relevante da controvérsia, cuja análise é indispensável à adequada
prestação jurisdicional.
De igual modo, o
§1o, IV, do CPC impõe um dever de
art. 489,
fundamentação qualificada, estabelecendo que não se considera
fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os
argumentos deduzidos pelas partes capazes, em tese, de infirmar a
conclusão adotada.
Esses dispositivos visam assegurar que o pronunciamento judicial seja
efetivamente resolutivo, transparente e coerente, permitindo o controle
pelas instâncias superiores e garantindo a observância ao devido
processo legal substancial.
Certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário
apreciou a demanda de forma clara e precisa, deixando bem
delineados
os
fundamentos
dos
julgados."
(AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA.
Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

REVISÃO DA
NECESSIDADE E DO VALOR
ART. 1.022
FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Dito isto, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise do
conjunto fático-probatório, concluiu pela presença dos requisitos
autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica inversa,
destacando elementos concretos que evidenciariam a prática de atos
voltados ao esvaziamento e à dispersão do patrimônio, em prejuízo de
credores.
A alteração de tais conclusões demandaria, necessariamente, o
reexame do acervo probatório dos autos, com nova valoração das
circunstâncias fáticas que embasaram o acórdão recorrido,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula
no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ." (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
NOVA ANÁLISE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
TEORIA
MENOR.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do TJRJ que,
em agravo de instrumento, manteve a inclusão da agravante no
polo passivo por desconsideração da personalidade jurídica,
afastando apenas a condenação em honorários de sucumbência.
3. A parte agravante alegou violação dos arts. 1.022, II, e 489, §
1o, IV, do
28, § 5o, do CDC e 59 da
CPC/2015,
além de fato novo relativo à homologação
Lei n. 11.101/2005,
do plano de recuperação judicial do Grupo Concal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do
Tribunal de origem, que aplicou a teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica, pode ser revista em
recurso especial, considerando a vedação ao reexame de fatos
e provas pela Súmula n. 7 do STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e
fundamentada, as questões que delimitam a controvérsia, não
havendo vício que nulifique o acórdão recorrido.
6. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria menor
da desconsideração da personalidade jurídica quando a
personalidade
jurídica
representa
um
obstáculo
ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores,
conforme o
§ 5o, do CDC.
art. 28,
7. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem,
quanto à existência dos requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica, demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, em
razão da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.947.333/RJ,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
)
13/11/2025.

DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DA FINALIDADE
SOCIETÁRIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

1. Consoante a jurisprudência consolidada do STJ, a
desconsideração da personalidade jurídica exige prova cabal do
abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, não sendo suficiente a mera inexistência de bens
penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades da
empresa. Precedentes.
2. A desconstituição das conclusões do acórdão estadual, no
tocante a ausência de comprovação dos requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica, demandaria o
reexame do conjunto fático- probatório da lide, procedimento
inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 desta Corte.
3. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.226.871/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso
especial para promover a revisão do quadro fático-probatório,
viabilizando reformar da compreensão firmada pela Corte de
origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não
possa ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também
pacífico o entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos
e provas incontroversos delineados no acórdão impugnado
afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.742.678/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que
não pode se limitar a afirmar que sua pretensão demanda
apenas o reenquadramento fático à moldura legal pretendida,
devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí
porque
este
colegiado
também
tem
afirmado,
reiteradamente, que "No tocante às Súmulas nos 5 e
não
7/STJ,
basta a parte sustentar genericamente a não aplicação dos
óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório
ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
)
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO III, DO NCPC (ART. 544,
§ 4o, I, DO

). AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 932, CPC/73
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de
9/3/2016: CPC/2015
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.925.017/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ademais, a análise das alegações recursais indicam a necessidade de
se travar discussão acerca da aplicação dos dispositivos
constitucionais relativos à violação ao arts. 93 da
inexistindo,
CF/88,
contudo, interposição do competente Recurso Extraordinário pela
parte prejudicada.
Nestas circunstâncias, " É inviável o recurso especial se a parte deixa
de
impugnar,
pela
via
processual
adequada,
fundamento
constitucional do acórdão recorrido (Súmula no 126 do STJ). " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.993.720/RN,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ,
na sessão de Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de
9/3/2016: CPC/2015
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar,
pela via do recurso extraordinário, fundamento constitucional do
acórdão recorrido, a teor da Súmula 126/STJ.
2.1 No caso, o Tribunal estadual reconheceu que o direito à
informação (artigo 5o, XIV da CF) prevalece sobre o artigo 2o do
Decreto no
hierarquicamente inferior. No entanto,
4.680/03,
considerando que não foi interposto recurso extraordinário para
infirmar tal fundamentação, suficiente, por si só, para manter o v.
acórdão recorrido, o apelo nobre encontra óbice na
Súmula no 126/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.343.391/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/10/2022,
)
5/10/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.

REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
No
126/STJ.
INVIABILIDADE.
ARTIGO 476 DO CÓDIGO
SÚMULA No 7/STJ.
CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA No 282/STF.
1. Aplicável a Súmula no 126 do Superior Tribunal de Justiça
quando há no acórdão recorrido fundamento constitucional não
atacado por recurso extraordinário.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto
fático- probatório, procedimento vedado na estreita via do
recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. A tese veiculada no artigo 476 do Código Civil, apontado
como violado, não foi analisada pelo tribunal de origem, sequer
Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

de modo implícito, atraindo, assim, o óbice da Súmula no 282 do
Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do
apelo nobre.
4. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional, nos termos do parágrafo único, do
e
do § 1o, do RISTJ, exige comprovação e
art. 541, CPC/1973
demonstração, esta,
em qualquer caso, com a
art. 255,
transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a
simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo
analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 1.057.681/MG,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/8/2017,
)
15/8/2017.

Por fim, quanto ao apontamento da existência de dissenso
jurisprudencial, sabe-se que "divergência jurisprudencial com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples
transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ)" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.888.242/PR,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
29/3/2022,
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese
defendida, com a devida certidão ou cópia dos paradig mas,
autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do
Código de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o
que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
24/2/2025,
DJEN de
)
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 489 e 1.022
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
CPC/2015,
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a
demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.899.000/SP,
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA ART. 1.022
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
29/8/2022)
. (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Quanto à alegação da parte agravante de que: "não houve desvio
patrimonial com fins fraudulentos e não há prova alguma de confusão patrimonial,
" (e-STJ fl. 1.912), verifico que seu
social ou mesmo administrativa entre as empresas
inconformismo não merece conhecimento. Vejamos.
Verifico que o Tribunal estadual, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da desconsideração
da personalidade jurídica inversa, destacando elementos concretos que
evidenciariam a prática de atos voltados ao esvaziamento e à dispersão do
patrimônio, em prejuízo de credores, ficando comprovada a ocorrência de confusão
patrimonial, com cessão de cotas e utilização do grupo econômico familiar para
dispersão do patrimônio (fl. 1.679 e-STJ).
No mais, observo que, em relação à questão em exame, o Colegiado de
origem deixou consignado nos autos os seguintes fundamentos de decidir (e-STJ fls.
1.683-1.686):

E, pelos documentos acostados aos autos resta patente a confusão e
o esvaziamento patrimonial da sociedade executada RECRIS
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., com cessão de cotas e
utilização do grupo econômico familiar para dispersão do patrimônio.
Vejamos.
Em relação a empresa ora Agravante infere-se que esta, assim como
outras do grupo econômico, quais sejam, as empresas Pinho &
Cardoso Ltda. (cujo sócio é irmão de Reni Roxo Pinto) e D.C.P
GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI, encontram-se todas localizadas no
mesmo endereço: Avenida Castelo Branco, no 1.270, Centro, CEP.
95.560-000, Cidade de Torres, Rio Grande do Sul.
Ademais, em que as alegações do Agravante, observa-se pelo
contrato fls.
dos autos n. 0001504-22.2021.8.26.0320, que
1126/1130
o patrimônio da empresa Pinho Comercial de Veículos Ltda. foi
transferido em sua integralidade para a Agravante no ano de 2011-
embora conste no contrato a cisão parcial- , tendo em vista o total de
elementos ativos era de R$2.402.300,00, os quais foram integralmente
transferidos, assim como imóveis, conforme matrículas no 71.202 (fls.
0001504-22.2021.8.26.0320), no 71.203 e (fls.
173/179
180/186
0001504-22.2021.8.26.0320).
Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

Ademais, como bem registrado pela decisão recorrida:
[...] a farta documentação trazida pelo autor em ambos os
incidentes revelam, não só a transferência de bens pessoais dos
sócios réus a empresas corrés como, ainda, a assunção destas
de dívidas trabalhistas expressivas da sociedade executada (fls.
50 do incidente de número 0000905-83.2021.8.26.0320), tudo a
indicar a referida confusão patrimonial singular a manobras para
lesar credores, de forma a caracterizar o grupo econômico
familiar apontado como fundamento do pedido”
[...]
[...] chama a atenção que constituído o débito e no curso da
ação principal visando a condenação da sociedade limitada
RECRIS TRANSPORTES ELOGÍSTICA LTDA., os réus do
incidente número de número 0000905-83.2021.8.26.0320
cederam suas cotas a pessoas jurídicas cessionárias Atlântica,
Comércio & Transporte de Resíduos EIRELI e à WN ASSET,
LLC., em que a “LOGCAPITAL”, frisa-se, “pessoa jurídica de
direito privado, ainda em constituição jurídica”, veio a assumir
“todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato”
assumidas pelas cessionárias (fl. 406 do incidente de número
0000905-83.2021.8.26.0320). Cumpre ainda ressaltar que a
cessionária WN ASSET, LLC, é sociedade de direito privado de
capital estrangeiro, com sede nos Estados Unidos da América;
e, mais, a “compra”, a cessão das cotas excluiu os todos os
imóveis em nome ou não da RECRIS TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA., inclusive o da matriz e aqueles em que
buscava usucapirem ações que ajuizou (cláusula primeira - fls.
410 e 411 do incidente de número 0000905-83.2021.8.26.0320),
com expressa inclusão tão somente dos móveis e utensílios, e
frota de veículos, relacionados a fls. 689 do mesmo incidente;
passando ainda a sociedade limitada executada a figurar como
locatária dos imóveis prestando alugueres aos cedentes
(parágrafo único, da cláusula sétima fl. 418 também daquele
mesmo incidente).
Chama a atenção que a cessão das cotas se deu sob o preço
de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), em fevereiro de
2016, havendo expressa referência de que as pessoas jurídicas
cessionárias, para honrar com o pagamento, poderiam contrair
empréstimo em nome da RECRIS TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA., conforme cláusula segunda de fls. 411 e
412 do incidente de número 0000905-83.2021.8.26.0320; assim,
em última análise, a própria “Recris” pagaria pelo preço da
transação, garantida por pessoa jurídica de direito privado, ainda
em constituição jurídica LOGCAPITAL. (fls.
).
1475/1476
Assim, considerando a cessão de cotas e utilização do grupo
econômico familiar para dispersão do patrimônio, de rigor
a manutenção da r. decisão recorrida.

Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

Nesse contexto, a alteração de tais conclusões proferidas pelo Tribunal
de origem no sentido de que: "pelos documentos acostados aos autos resta patente
a confusão e o esvaziamento patrimonial da sociedade executada RECRIS
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., com cessão de cotas e utilização do grupo
" (fls. 1.683-1.684 e-
econômico familiar para dispersão do patrimônio
STJ), demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório dos autos, com
nova valoração das circunstâncias fáticas que embasaram o acórdão recorrido,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
Guardados os devidos contornos fáticos próprios de cada caso,
confiram-se os seguintes julgados:

RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO
SÚMULA No 284/STF.
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
COMPROVADOS.
INVERSÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES
SÚMULA No 7/STJ.
DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
1. Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente
demonstrada, ausente a similitude fática entre os casos confrontados
e exame do tema com enfoque na mesma legislação
infraconstitucional, contrariando o teor dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ. Aplicação da Súmula no 284/STF.
Precedentes.
2. Afastar a conclusão de que ocorreu abuso da personalidade jurídica
(desvio de finalidade e confusão patrimonial) apto a justificar a
desconsideração da parsonalidade jurídica exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula
no 7 do STJ.
3. Apesar de apontar o malferimento à legislação federal, o apelo
extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos legais
invocados e apresentou razões dissociadas do decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula no 284/STF.
4. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão
recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
5. Recurso especial não conhecido.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.970.830/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
18/12/2025.
Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE DE EX-ACIONISTAS. REQUISITOS DO
DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
ART. 50
1. O
do Código Civil, que trata da responsabilidade de
art. 1.032
sócios retirantes, não constitui fundamento central da decisão
recorrida, sendo mencionado apenas como argumento acessório. A
responsabilidade das recorrentes decorre do abuso de personalidade
jurídica, nos termos do
do Código Civil.
art. 50
2. A desconsideração da personalidade jurídica foi fundamentada em
atos concretos de desvio de finalidade, como a dilapidação patrimonial
da sociedade devedora para frustrar credores, conforme reconhecido
pelas instâncias ordinárias.
3. A análise da existência de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, bem como da participação das recorrentes nos atos
abusivos, demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ admite a desconsideração da
personalidade jurídica de sociedades anônimas, desde que
preenchidos os requisitos do
do Código Civil, sendo irrelevante
art. 50
o tipo societário para a aplicação da medida.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.857.589/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE
E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENDIDA OFENSA AO
ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
REQUISITOS PREENCHIDOS. TEORIA MAIOR. REVISÃO DE
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 7 e
83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial com fundamento no enunciado de súmula 7do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação ao artigo 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
4. A decisão do Tribunal de Origem está devidamente fundamentada,
tendo analisado de forma clara e suficiente os elementos necessários
à solução da lide, especialmente ao reconhecer o desvio de finalidade
na utilização da sociedade empresária como instrumento para frustrar
o cumprimento das obrigações locatícias.
5. Alteração do quadro societário e o encerramento das atividades
empresariais, logo após a substituição no contrato de locação,
configuraram abuso da personalidade jurídica, em conformidade com
o artigo 50 do Código Civil.
6. Acórdão recorrido apresentou motivação suficiente para a
manutenção da decisão de desconsideração da personalidade
jurídica, conforme exigido pelo artigo 489, §1o, IV, do CPC.
7. Realizar a análise da controvérsia exigiria a revisão das provas que
embasaram a conclusão de abuso da personalidade jurídica.
8. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
do Código Civil, exige a demonstração de abuso da
art. 50
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial.
9. Com base nos elementos probatórios dos autos, há provas da
existência de desvio de finalidade, evidenciado pelo uso da pessoa
jurídica como escudo para frustrar o cumprimento das obrigações
locatícias.
10. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.854.045/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ)" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.888.242/PR,
Turma, julgado em
DJe de
).
29/3/2022,
31/3/2022
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Em que pese o não provimento do agravo interno, a sua interposição,
por si só, não pode ser considerada como protelatória, de modo que incabível, por
ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade
processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
Rel. Ministra
EAREsp 782.294/DF,
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
.
18/12/2017)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55838603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:10
Código de Controle do Documento: a5bcebc6-f640-48a7-8c61-1e1cdc7e0411

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.709.327 / SP
Número Registro: 2024/0276910-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009058320218260320 00015042220218260320 10012374720185020323 10132065520158260320
15042220218260320 20230000891531 20240000060863 20240000149514 22154713820238260000
2215471382023826000050000 2215471382023826000050001 9058320218260320
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAPAK LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
AGRAVANTE : ES CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: ELIANE REGINA RAIMONDI SENFF - RS100680
AGRAVADO
: VALMIR ROCHA
ADVOGADOS : BRUNO MOREIRA - SP253204
EDUARDO SOARES CARDOSO - SP265286
JAQUELINE ZONTA - SP501778
INTERES.
: RLOG TRANSPORTES - EIRELI
INTERES.
: D.C.P. GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
INTERES.
: PINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
INTERES.
: ESCOLA TORRES DE BALONISMO LTDA
INTERES.
: PINHO & CARDOSO LTDA
INTERES.
: PINHO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
Documento eletrônico VDA56082806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:18
Código de Controle do Documento: dfc3d93f-772c-4a79-bb67-9b986c7b0faa

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAPAK LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
AGRAVANTE : ES CONSULTORIA EM LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: ELIANE REGINA RAIMONDI SENFF - RS100680
AGRAVADO
: VALMIR ROCHA
ADVOGADOS : BRUNO MOREIRA - SP253204
EDUARDO SOARES CARDOSO - SP265286
JAQUELINE ZONTA - SP501778
INTERES.
: RLOG TRANSPORTES - EIRELI
INTERES.
: D.C.P. GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
INTERES.
: PINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
INTERES.
: ESCOLA TORRES DE BALONISMO LTDA
INTERES.
: PINHO & CARDOSO LTDA
INTERES.
: PINHO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:18
Código de Controle do Documento: dfc3d93f-772c-4a79-bb67-9b986c7b0faa